Tribunal: TJSP
Processo: 1001373-75.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés e recurso adesivo da autora.
Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Ausente violação à dialeticidade. Hipótese que evidencia a intenção das corrés de reverterem o julgamento que lhes foi desfavorável. Preponderância da instrumentalidade processual sobre o

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés e recurso adesivo da autora.
Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Ausente violação à dialeticidade. Hipótese que evidencia a intenção das corrés de reverterem o julgamento que lhes foi desfavorável. Preponderância da instrumentalidade processual sobre o formalismo exacerbado.
Mérito. Adesão ao Programa Uniesp Paga. Controvérsia atinente ao atendimento das obrigações contratuais previstas.
Excelência acadêmica (cláusula 3.2). Requisito atendido. O histórico escolar evidencia, à exceção de uma nota 5,5 (introdução à psicologia), médias iguais ou superiores a 7,0 em todas as demais disciplinas cursadas, inclusive com várias notas máximas (9,0 e 10,0). O estabelecimento unilateral de nota mínima para atendimento ao critério de excelência acadêmica é abusivo, ausente previsão contratual expressa. Precedente jurisprudencial.
Voluntariado (cláusula 3.3). Requisito desatendido. Os protocolos de entrega dos relatórios de atividades, no período de 2013 a 2017, não provam o atendimento da carga horária mínima, em instituição conveniada. Precedentes jurisprudenciais.
Nota mínima no ENADE (cláusula 3.4). Requisito desatendido. Previsão expressa da necessidade de média 3, numa escala de 1 a 5. Autora que alcançou nota final equivalente a 35,1, numa escala de 0 a 100. Considerando que, numa escala de 1 a 5, a média 3 equivale a 60%, é inegável o não atingimento do aproveitamento mínimo. Precedente jurisprudencial.
Amortização trimestral dos juros do financiamento estudantil (cláusula 3.5). Requisito atendido, consoante prova documental produzida.
Descumprimento contratual evidenciado. Impossibilidade de compelir as corrés a quitarem o financiamento estudantil contratado. Ausente, por corolário lógico, responsabilidade civil pela negativação havida, que consubstanciou exercício regular de direito. Sentença reformada, para julgar improcedente a demanda.
Sucumbência da autora. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Apelação das corrés provida. Recurso adesivo da autora prejudicado.